Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DE DA RÉ. DESCABIMENTO.CONDENAÇÃO MANTIDA. NEGATIVA DE AUTORIA. PEDIDO DE ANPP. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO FECHADO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), em razão de venda de entorpecente do tipo “maconha” a usuários identificados durante investigação policial, com monitoramento em diversas ocasiões. Um dos réus foi condenado a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão em regime fechado, enquanto a outra foi condenada a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, sendo beneficiada com causa de diminuição de pena e substituição da pena corporal por restritivas de direito. A defesa alegou incompetência do juízo, negativa de autoria em relação à ré, aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas ao réu e pedido de proposta de Acordo de Não Persecução Penal em relação a ré.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) avaliar a admissibilidade do recurso quanto a pedido já concedido. (ii) reconhecer a incompetência do juízo da 2a Vara de Entorpecentes em razão da conexão com outro feito; (iii) absolver a ré por ausência de provas de sua participação no tráfico; (iv) determinar o cabimento de Acordo de Não Persecução Penal para a ré; e (v) aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado ao réu reincidente.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia o direito dos réus recorrerem em liberdade, pois já concedido na sentença, de modo que ausente o interesse recursal.
4. O pedido de declínio de competência resta precluso, uma vez que já analisado e indeferido de forma definitiva nos autos conexos, e ausente vínculo fático-jurídico suficiente para justificar a reunião dos processos.
5. A autoria do delito está comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados por elementos objetivos, como o monitoramento do veículo, as transferências via PIX para a ré e o flagrante dos usuários com a droga adquirida.
6. A presença reiterada da ré nas ações e o uso de sua conta para recebimento de valores evidenciam sua participação, sendo insuficiente sua negativa genérica para afastar o conjunto probatório robusto.
7. O pedido de ANPP é inviável, pois a proposta é faculdade do Ministério Público, que, com base na gravidade concreta dos fatos e envolvimento da ré em outros fatos pela prática do mesmo crime, optou fundamentadamente por não oferecê-lo, entendimento respaldado por jurisprudência consolidada.
8. A aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas ao réu reincidente é incabível, visto que a reincidência legal é obstáculo expresso na norma, e o histórico criminal indica dedicação a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado.
9. A dosimetria das penas foi realizada com observância das diretrizes legais, sendo mantido o regime fechado para o réu reincidente e regime aberto com substituição da pena para a ré primária, sem nulidades ou abusos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. Diante do interesse recursal, não se conhece do recurso na parte em que o pleito já foi atendido na sentença.
2. A preclusão impede a rediscussão de competência já decidida em feito conexo.
3. A palavra de policiais, corroborada por provas objetivas, é suficiente para embasar condenação por tráfico.
4. A proposta de Acordo de Não Persecução Penal é faculdade do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado.
5. A reincidência e a demonstração de dedicação a atividades criminosas impedem a aplicação do tráfico privilegiado.
6. A dosimetria que observa os critérios legais e jurisprudenciais deve ser mantida se ausentes vícios ou desproporcionalidades, inclusive quanto a fixação do regime inicial de cumprimento de pena fechado, em razão do montante da reprimenda aplicada aliada a reincidência.